Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737200-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA AGRAVADO: ANGELA KARINA FERREIRA PITEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Simon Pitel, determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias, nos seguintes termos (ID 206254240 do processo originário): “Cuida-se de inventário judicial dos bens deixados por SIMON PITEL. Na petição de ID 201373640, a inventariante: (i) oferece prestação de contas; (ii) requer o ressarcimento de valores por si despendidos com o espólio; (iii) requer a liberação da quantia de R$ 13.643,03 (treze mil seiscentos e quarenta e três reais e três centavos) para a quitação de débitos fiscais do espólio; (iv) informa a averiguação de 23 (vinte e três) protestos formulados pela Secretaria da Fazenda do DF perante cartórios de notas do DF, em razão de débitos fiscais em nome do inventariado; (v) requer a autorização para a aquisição de 5.455 quotas do Restaurante Roma, de titularidade do inventariado pelo valor de R$ 54.713,65 (cinquenta e quatro mil setecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), que seriam divididas igualmente entre os herdeiros Bernardo e Ângela/inventariante; (vi) requer que seja declarada a quitação à liquidação das quotas do inventariado; (vii) requer autorização deste juízo para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 6.113,20 (seis mil, cento e treze reais e vinte centavos), para o escritório Perez &amp; Vieira Advogados, que atua na defesa do espólio nos autos da ação de usucapião no: 0708634-32.2024.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília-DF; e (viii) requer autorização deste juízo para que a inventariante possa encerrar todas as contas bancárias existentes em nome de SIMON PITEL. Por sua vez, a cônjuge sobrevivente, Maria Rosy, ingressou com a petição de ID 199189717, na qual informou que a falta de condições financeiras a impossibilitou de cumprir com o acordado entre as partes em audiência de conciliação, no que diz respeito à mudança de domicílios entre ela e a inventariante (ID 191962557). Diante disso, requereu a prorrogação do prazo concedido e a antecipação de quota-parte de seu quinhão, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Na petição de ID 205532041, o herdeiro Fernando insurgiu-se contrariamente ao pedido de antecipação de quinhão formulado por Maria Rosy e salientou que os comprovantes de pagamento relativos à venda “do apartamento de Goiânia e do veículo i30”, supostamente omitidos pela cônjuge sobrevivente e não trazidos à colação, não foram trazidos aos autos. Ao fim, não se opôs ao pedido de concessão de prazo e requereu o ressarcimento dos valores indicados na petição de ID 196261867, referentes a débitos por ele quitados em relação ao apartamento 304, bloco H, da SQS 111. Intimada, a inventariante se opôs aos pedidos formulados por Maria Rosy, requerendo (ID 205566114): (i) autorização para o depósito das chaves do imóvel localizado na SHIS QI 13, CONJUNTO 8, CASA 15, BRASÍLIA/DF; (ii) que seja arbitrada de taxa de ocupação até que o imóvel seja desocupado; (iii) que Maria Rosy desocupe imediatamente o imóvel localizado na SHIS QI 09, CONJUNTO 8, CASA 14, BRASÍLIA/DF, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, prevista no art. 77, inciso IV do CPC, vez que até este momento descumpre a determinação entabulada por esse juízo; (iv) que a Sra. Maria Rosy seja condenada por litigância de má-fé; (v) a liberação do valor de R$ 6.113,20 (seis mil, cento e treze reais e vinte centavos), para o escritório Perez &amp; Vieira Advogados; (vi) que as partes Maria Rosy e Fernando sejam intimados para fornecer informações necessárias para conclusão da venda do imóvel localizado no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 05, Bloco “A” Lotes 43/44, Brasília/DF. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. Da prestação de contas (ID 201373640) Este Juízo, consoante da decisão de ID 197641818, liberou a quantia de R$ 68.472,69 (sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) para a quitação de débitos em nome do espólio. Guias e comprovantes de pagamento dos débitos trazidos junto à petição de ID 201373640, totalizando a quantia paga no valor de R$ 72.089,17 (setenta e dois mil oitenta e nove reais e dezessete centavos). Posto isso, homologo as contas apresentadas pela inventariante no ID 201373640. Ato contínuo, sabendo-se que os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança (art. 1.792 do Código Civil) e que a herança deve responder pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 1.997 do CC), defiro o pedido de ressarcimento formulado, para fins de liberar a quantia de R$ 4.366,48 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em favor da inventariante, a título de ressarcimento. Expeça-se o devido alvará de levantamento na chave PIX indicada no ID 192116784. 2. Do levantamento de valores para a quitação de débitos (ID 201373640) Novas guias para o pagamento de débitos em nome do espólio foram trazidas junto aos ID’s 201374510, 201374511 e 201374514. Da análise dos documentos, observo que tais débitos pertencem ao espólio. O requerimento de liberação possui esteio no art. 1.997 do CC e o momento processual é oportuno para a quitação de débitos. Destarte, defiro o pedido de levantamento da quantia de R$ 13.643,03 (treze mil seiscentos e quarenta e três reais e três centavos) em favor da inventariante, para que possa saldar os débitos do espólio. Caso a inventariante utilize de recursos próprios para a quitação das dívidas, haja vista a incidência de juros e multa, o valor por si desembolsado deverá ser a ela ressarcido. Expeça-se o devido alvará eletrônico na chave PIX indicada no ID 192116784. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte inventariante para prestar as contas. 3. Das quotas em nome do falecido no Restaurante Roma Ltda. (ID 201373640) Compulsando os autos, verifico que foi trazido ao feito documento de alteração e consolidação contratual referente ao Restaurante Roma Ltda. (ID 14205918). No parágrafo único da cláusula oitava, o contrato dispõe que: "Não sendo possível ou inexistindo interesses dos herdeiros ou do sócio remanescente a que os mesmos ingressem na sociedade, em substituição ao sócio falecido, serão apurados, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, os haveres do de cujus (...)". Nos petitórios de ID’s 206082612 e 206083473, Fernando e Maria Rosy manifestaram o desinteresse em alienar as quotas-partes a que teriam direito. É sabido que o processo de inventário tem como finalidade a arrecadação dos bens do de cujus, o pagamento dos débitos e a posterior partilha, e somente então os herdeiros poderão dispor de seu quinhão hereditário (art. 1.791, do Código Civil). Nesse sentir, está claro que o processo de inventário possui objetivos claros e específicos, não admitindo a análise de questões complexas que demandem dilação probatória (art. 612 do CPC), como é o caso do pedido de declaração de liquidação das quotas-partes de titularidade do inventariado sobre o Restaurante Roma Ltda. A cognição acerca do referido pedido demandaria a discussão aprofundada sobre a gestão empresarial e a liquidação dos haveres, matérias que, diante da complexidade, devem ser resolvidas pela via adequada e no juízo competente. Nestes autos, portanto, somente serão partilhadas as quotas sociais deixadas pelo inventariado desde que todos os envolvidos (herdeiros e sócios remanescentes) estejam de acordo, sendo os valores das cotas aqueles homologados por este juízo no ID 197641818. Havendo qualquer divergência entre eles, as cotas serão objeto de sobrepartilha e as partes deverão ajuizar a ação de apuração de haveres no juízo competente. Repisa-se que este juízo não procedeu à liquidação/apuração dos haveres, mas somente homologou o valor atribuído às quotas sociais, estas que serão objeto deste juízo sucessório. É o entendimento deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIADO. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. PRETENSÃO AVIADA POR UM DOS HERDEIROS. APURAÇÃO NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA EXTINÇÃO OU DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DESTINAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. APREENSÃO DO DISPOSTO NO CONTRATO SOCIAL ACERCA DA TRANSMISSÃO DAS COTAS. RESOLUÇÃO CABÍVEL NO AMBIENTE DO PROCESSO SUCESSÓRIO. PERMANÊNCIA DAS ATIVIDADES PELOS HERDEIROS OU LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. APURAÇÃO IMPASSÍVEL DE REALIZAÇÃO NO BOJO DO INVENTÁRIO. MATÉRIA A SER RESOLVIDA EM AMBIENTE PROCESSUAL PRÓPRIO. INVENTARIANTE. GESTÃO DILIGENTE DO PATRIMÔNIO DO EXTINTO. INDICAÇÃO DOS INQUILINOS DO FALECIDO PARA ESCLARECIMENTOS ACERCA DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELO HERDEIRO. IMPUTAÇÃO AO INVENTARIANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo de inventário deve reunir todos os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, encaminhando o ativo apurado a partilha, liquidadas as eventuais obrigações passivas da responsabilidade do espólio, daí defluindo que, aferido que o inventariado era sócio de sociedade empresarial, devendo o inventário compreender as cotas que lhe pertenciam, essa apuração demanda a apreensão do que dispõe o respectivo contrato social e como deverá ser encaminhada a transmissão das cotas até o limite do que é compreendido no ambiente do processo sucessório, que, de sua vez, não comporta discussão sobre a gestão da empresa ou liquidação de haveres, pois a partilha deverá ficar adstrita, no ambiente do inventário, ao partilhamento das cotas sociais, relegando-o o mais para ambiente processual apropriado. 2. Prevendo o contrato social da empresa da qual o falecido era sócio, para a hipótese de óbito ou interdição de qualquer dos sócios, que as atividades da sociedade continuarão, passando o encargo aos herdeiros e sucessores, e que, diante de eventual desinteresse deles ou dos outros sócios remanescentes, o montante correspondente aos correlatos haveres será apurado e liquidado com lastro na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, a demonstração de desinteresse no prosseguimento das atividades empresariais por um dos herdeiros implica a necessidade de liquidação de haveres, medida que, não sobejando passível de resolução via de simples instauração de incidente, desponta impassível de realização no ambiente de ação de inventário, no bojo do qual deverá simplesmente serem partilhadas as cotas sociais segundo o legado pelo inventariado. 3. O processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão causa mortis, não assistindo ao juízo sucessório, em verdade, sequer competência para dispor sobre a liquidação de haveres destinada à destinação das cotas sociais da empresa da qual o extinto era sócio, descerrando que, a despeito da previsão contida nos artigos 620, § 1o, e 630 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a apreensão de que a apuração dos haveres sociais pode ser realizada pelo Juízo sucessório, o dissenso assim formatado, dispondo sobre a destinação da empresa, não ressoa passível de resolução no ambiente do processo sucessório, notadamente defronte o preceituado no artigo 612 da mesma regulação codificada, segundo qual as questões do inventário que dependerem de outras provas devem ser enviadas às vias ordinárias 4. Conquanto esteja debitado ao inventariante, como administrador do espólio, a obrigação de aplicar toda a diligência habitual na gestão do patrimônio do extinto ( CPC, arts. 614 e 618), apurando e promovendo o arrolamento de todos os bens e obrigações integrantes do monte partilhável de molde a serem encaminhados à partilha, afigurando-se possível ao herdeiro postulante da diligência safar-se do encargo de apresentação dos nomes dos inquilinos necessários aos esclarecimentos acerca dos contratos de locação de imóveis que integram o espólio, colocando sob dúvida a condução do processo sucessório, carece de interesse quanto à pretensão de que a determinação seja endereçada ao inventariante se insubsistente indício de que vem operando de forma negligente. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 07161539520238070000 1752662, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 30/08/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2023) Pelos motivos expostos e em razão da discordância entre as partes em relação à venda das cotas, indefiro o pedido de aquisição das quotas partes deixadas pelo inventariado, formulado por Bernardo Pitel e Ângela Karina Ferreira Pitel. Ato contínuo, ante impossibilidade de cognição acerca de pedidos que exijam alta indagação, como é o caso do pedido de apuração de haveres, indefiro o pedido de liquidação das quotas, cabendo à inventariante deduzir este pleito no juízo cível competente. Caso persista a divergência entre as partes, as cotas serão decotadas da presente partilha. 4. Do levantamento de valores para o pagamento de honorários advocatícios (ID 201373640) Não se localizou nos autos o contrato de honorários advocatícios em nome do inventariado, representado pela inventariante e devidamente assinado. Nos autos, apenas localizei a proposta honorários advocatícios, junto ao ID 196243477. Nesse sentir, intime-se a inventariante para que forneça o referido contrato, em nome do inventariado e devidamente assinado, 15 (quinze) dias. 5. Da autorização para o encerramento de contas em nome do inventariado (ID 201373640) Os valores em pecúnia de titularidade do inventariado foram transferidos a contas bancárias vinculadas ao feito. No ID 200250675, efetivou-se a transferência de recursos sob custódia na Caixa Econômica Federal, apontando a inexistência de demais saldos existentes perante o Banco Santander. Nesse sentir, defiro o pedido formulado. AUTORIZO a inventariante, ANGELA KARINA FERREIRA PITEL, CPF acima indicado, a proceder perante o Banco Santander e a Caixa Econômica Federal todas as providências cabíveis para realizar o encerramento das contas bancárias de titularidade do inventariado, SIMON PITEL, CPF acima indicado. Atribuo força de alvará à presente esta decisão. 6. Do pedido de de antecipação da meação/quinhão em favor de Maria Rosy (ID 199189717) O cônjuge sobrevivente relata que, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas, restou impossibilitada de efetuar a retirada de seus bens e itens domésticos da atual residência (SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14) para o imóvel sito à QI 13, conjunto 8, casa 15. Alega, ainda, que estaria endividada e que os recursos até então a si destinados não foram suficientes para a quitação de seus compromissos. As demais partes se opuseram quanto ao pedido. Analisando o feito, verifico que a cônjuge sobrevivente passou a receber valores a título de aluguéis de imóveis em nome do espólio, bem como teve o total de R$ 115.000,00 (centos e quinze mil reais) liberados em seu favor por este juízo, conforme ID’s 191962557 e 182070102, como adiantamento de sua meação. De outro lado, existem valores suficientes na conta judicial e bens a fim de garantirem o pagamento de qualquer outro débito que vierem a surgir. Dito isso, defiro parcialmente o pedido da meeira para fins de liberar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da meeira, a título de adiantamento de sua meação, valor suficiente para que ela providencie a sua mudança de imediato, nos termos do acordo anteriormente formulado, observando que ela própria trouxe o pedido de mudança de imóvel, o que foi aceito pela herdeira/inventariante. Ao Cartório, para que expeça o devido alvará eletrônico para conta bancária indicada no ID 181933756. Destaco que é a derradeira oportunidade que este Juízo antecipará a meação, devendo a meeira se organizar financeiramente, já que houve adiantamentos anteriores e recebe dois aluguéis de imóveis. 7. Do impasse envolvendo a desocupação do imóvel sito à SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14, Brasília/DF 7.1. Da desocupação do imóvel As partes, em comum acordo, deliberaram a troca na ocupação dos imóveis sitos á SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14 – Brasília/DF, e à QI 13, conjunto 8, casa 15 - Brasília/DF. O prazo estabelecido para a troca foi de 3 (três) meses, o que não ocorreu. A inventariante aduz que cumpriu pontualmente com o acordado, arcando com despesas diversas (hotel, caminhão de mudança). Sustenta, por outro lado, que a cônjuge sobrevivente optou por permanecer inerte, uma vez que possuiria condições financeiras para arcar com a mudança, haja vista estar recebendo valores a título de aluguéis de imóveis do espólio. Razão assiste à inventariante. Isso porque, em que pese o alegado por Maria Rosy, sua petição veio destituída de provas que comprovassem a sua alegação. Na mesma medida, verifico que à meeira foram destinados, de forma antecipada, a quantia de R$ 115.000,00 (centos e quinze mil reais) liberados em seu favor por este juízo (ID’s 191962557 e 182070102) e os valores percebidos a título de aluguel de imóveis de propriedade do espólio (ID 191962557). Nesse sentir, indefiro o pedido de prorrogação de prazo para a desocupação do imóvel sito à SHIS QI 09, CONJUNTO 8, CASA 14, BRASÍLIA/DF, formulado por Maria Rosy Sarmento Ferreira (ID 199189717). Ato contínuo, determino que a parte desocupe o referido imóvel, expedindo-se mandando de imissão na posse, a ser cumprido com URGÊNCIA, do imóvel localizado na SHIS QI 09, CONJUNTO 8, CASA 14, BRASÍLIA/DF, em benefício de ANGELA KARINA FERREIRA PITEL, observando que a ocupante atual terá o prazo de 30 dias corridos para desocupá-lo, sob pena de despejo. Alerto à parte Maria Rosy que o descumprimento reiterado das decisões judiciais justificará a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 1o, do CPC. 7.2. Do depósito das chaves do imóvel situado na SHIS QI 13, CONJUNTO 8, CASA 15, BRASÍLIA/DF Quanto ao pedido de depósito das chaves do imóvel localizado na SHIS QI 13, CONJUNTO 8, CASA 15, BRASÍLIA/DF, defiro o pedido formulado pela inventariante no 205566114. Determino que os causídicos que representam as partes envolvidas (inventariante e meeira) compareçam ao cartório deste Juízo no dia 14/08/2024, às 14h, para que se proceda à entrega das chaves do imóvel já desocupado. 7.3. Do pagamento de taxa por ocupação No que toca ao pedido de taxa de ocupação, a ser arbitrada em desfavor do cônjuge sobrevivente Maria Rosy e em favor da herdeira Ângela, entendo que inexiste qualquer relação do pedido com o direito sucessório, uma vez que se confunde com pedido de cobrança de aluguel entre condôminos, sendo revestido de natureza obrigacional. Assim, indefiro o pleito e remeto a questão às vias ordinárias. 7.4. Da litigância de má-fé Entendo que, neste momento, inexistem motivos que ensejem a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que inexiste comprovação cabal de que a cônjuge sobrevivente tenha agido de forma maliciosa. A mera utilização de argumentos descarregados de instrução probatória não poderia ensejar, por si só, a referida multa, esta que deve ser aplicada somente quando a parte pratica condutas descabidas de forma reiterada. No caso em tela, em que pese existir acordo entre as partes para a desocupação do imóvel, o mero atraso não possui força suficiente para a imposição da multa. Nesse contexto, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor de Maria Rosy. 8. Do pedido de ressarcimento de valores despendidos pelo herdeiro Fernando (ID 196261867 e 205532041) Junto à petição de ID 196261867, o herdeiro Fernando trouxe aos autos os comprovantes de pagamento dos débitos do espólio, em relação ao apartamento 304, bloco H, da SQS 111, anteriores ao mês de abril de 2024, mês em que começou a ocupar exclusivamente o imóvel. Aduziu, portanto, que os débitos anteriores seriam de responsabilidade do espólio. A razão assiste ao herdeiro Fernando. Como já ressaltado anteriormente, os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança (art. 1.792 do Código Civil), bem como a herança deve responder pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 1.997 do CC). Nestes termos, defiro o pedido formulado no ID 196261867, para liberar em favor do herdeiro Fernando a quantia de R$ 11.672,79 (onze mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), fins de restitui-lo do valor despendido com a quitação de débitos do espólio. Expeça-se o devido alvará eletrônico. Fica o herdeiro Fernando intimado a fornecer os dados de sua conta bancária ou chave PIX (somente CPF), para a expedição de o alvará eletrônico. 9. Disposições finais Intimem-se o herdeiro Fernando e a cônjuge sobrevivente, Maria Rosy, para que se manifestem acerca do contido no ID 205566114, no que toca a venda do imóvel localizado no Setor Comercial Sul, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá a meeira trazer aos autos os respectivos valores advindos da venda do apartamento no 1.303, localizado na Rua T-37, no 2825, bloco “A” do Edifício Palce de L’Etoile do Setor Bueno – Goiânia/GO, e da venda do veículo Hyundai I-30, já que integrarão a partilha, devendo comprová-los. Ao Cartório, para que proceda à retificação da autuação, cadastrando no feito a advogada que figura no substabelecimento com reserva de poderes acostado no ID 193786660. Publique-se e intimem-se. Nas suas razões recursais (ID 63672951), afirma que é meeira dos bens deixados pelo falecido Simon Pitel. Informa que tem 83 anos de idade e está passando por dificuldades após o falecimento do companheiro e provedor do lar. Menciona que as partes, na audiência de conciliação realizada em 03/04/2024, firmaram acordo para realizar a troca de imóveis. Informa que a agravante se comprometeu a desocupar o imóvel situado na SHIS 09, Conjunto 08, Casa 14, no qual reside há mais de 50 anos, sendo que deveria se mudar para o imóvel situado na QI 13, Conjunto 08, Casa 15. Defende que o imóvel, local para onde deve a agravante se mudar, somente foi desocupado no último dia do prazo (03/07/2024). Informa que, diante da impossibilidade financeira e material, solicitou ao juízo a quo a prorrogação do prazo para mudança. Alega que solicitou, ainda, a antecipação dos valores referentes à sua cota parte na herança, no importe de R$ 160.000,00, para sanar suas dívidas acumuladas e viabilizar a mudança. Afirma que o juízo a quo liberou, tão somente, a quantia de R$ 80.000,00 a título de adiantamento de herança. Menciona que realizou vistoria no imóvel, local para onde deve se mudar, tendo encontrado diversos problemas, estando o bem sem condições de habitação. Afirma que o adiantamento de R$ 80.000,00 é insuficiente para a reforma do imóvel. Verbera que deve ser suspensa a ordem de desocupação até que a agravante consiga reformar o imóvel da QI 13. Argumenta que possui a posse antiga do imóvel, uma vez que reside no bem há mais de 50 anos. Discorre sobre as condições do imóvel. Por fim, requer a concessão de liminar para conceder à agravante a permanência no imóvel situado na SHIS, QI 09, Conjunto 08, Casa 14, Lago Sul, até que consiga reformar ou vender a casa localizada na QI 13, Conjunto 08, Brasília – DF. No mérito, postula a revogação do mandado de imissão de posse e a determinação de levantamento da quantia de R$ 160.000,00, como adiantamento da quota parte pertencente à agravante. As decisões de ID 63828077 e ID 64099489 determinaram que a agravante comprovasse o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 64188034). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que as partes firmaram acordo acerca do reconhecimento da união estável mantida pela agravante e o falecido, bem como chegaram ao consenso acerca da partilha amigável dos bens. No referido acordo, as partes acordaram que a agravante ficaria com três imóveis, todavia, deveria desocupar o imóvel que reside atualmente (SHIS, QI 09, Conjunto 08, Casa 14, Lago Sul) e mudar-se para o imóvel situado na SHIS QI 13, conjunto 8, casa 15. Nesse sentido, transcrevo os termos do acordo: “Abertos os trabalhos, a advogada da inventariante esclareceu sobre os últimos acontecimentos envolvendo a inventariante e a meeira, de forma a explicar que na condição de inventariante não pode dispor dos recursos do espólio sem autorização judicial para pagar contas particulares dos herdeiros ou da meeira. Em seguida, justificou a necessidade (para efetuar o pagamento de dívidas do espólio com impostos e taxas) de venda do imóvel do Setor Comercial Sul (SCS, Quadra 05, Bloco “A” Lotes 43/44, Brasília/DF), o qual já tem comprador interessado, qual seja, o próprio locatário, pela quantia de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), conforme petição de ID. 188329516. A meeira e os herdeiros concordaram com a venda. Em seguida, as partes também concordaram com a venda dos 2 automóveis, quais sejam: Volvo V40 T4 DYNAMIC 2013/2013 - PROTA – GASOLINA, PLACA JKK8509DF, RENAVAM 00552182729 (Valor R$ 71.738,00) e o veículo HYUNDAI I30, 2.0, 2011/2012 - PRATA – GASOLINA – PLACA JJG3530, RENAVAN 00419989404 (Valor R$ 20.194,50), cuja venda poderá ocorrer com deságio de até 30% (trinta por cento), sendo que os veículos, doravante, deverão ficar sem circulação. As partes acordaram, ainda, com a venda do imóvel localizado no SCLRN, QD. 706, Bloco “D”, EN 45, Loja 41(Valor R$ 287.403,40). Todos os valores deverão ser depositados em Juízo. Passou-se então à divisão dos bens, visando a partilha amigável, nos seguintes termos: I) Caberá à viúva meeira os seguintes bens: a) Casa residencial da SHIS QI 13, conjunto 8, casa 15, Mat. 8628, (1o Ofício de Registro de Imóveis), avaliada em R$ 2.707.635,75; b) apartamento sito na SQN 314, Bloco C, apartamento 314 – Asa Norte, Brasília-DF, avaliado em R$ 691.653,81, Mat. 6555 (2o Ofício de Registro de Imóveis); e c) Sala Comercial, QD. 412, Bloco C, loja 17 - Brasília/DF - Mat. 100.252, avaliada em R$ 2.283.325,00, (1o Ofício de Registro de Imóveis); d) Os frutos dos aluguéis passarão diretamente para a meeira a partir deste mês de abril, devendo a parte informar o número da conta, visando o depósito direto pelos inquilinos; e e) A herdeira ÂNGELA concorda em continuar pagando o plano de saúde de sua genitora até o mês de dezembro de 2024; e II) Caberá ao herdeiro FERNANDO o apartamento localizado na SQS 111, Bloco H, Apartamento 304 – Asa Sul - Brasília/DF, avaliado em R$ 2.690.000,00, Mat. 12280 (1o Ofício de Registro de Imóveis). O título do iate será objeto de futura divisão. A meeira, Sra. MARIA ROSY, desocupará o imóvel da SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14 - Brasília, DF, juntamente com as pessoas que com ela residem, mudando-se para o imóvel da QI 13, conjunto 8, casa 15 - Brasília/DF no prazo de até 03 meses. Em contrapartida, a atual ocupante do imóvel da QI 13, a herdeira ANGELA, desocupará o referido imóvel, que atualmente ocupa, também, no prazo de até 03 meses, mudando-se para o imóvel da QI 09. As desocupações dos imóveis deverão ocorrer de forma simultânea, de forma que as partes possam fazer a transferência de suas mobílias. Quanto às cotas de participação da meeira na empresa Restaurante Roma Ltda, o advogado requereu prazo de 15 dias para se manifestar quanto à avaliação do montante pertencente a sua cliente. Requereu a antecipação da cota da meeira no valor de R$ 50.000,00, (cinquenta mil reais) visando custear as despesas pessoais e de manutenção do imóvel. As partes concordaram com a liberação do valor, mediante futura compensação da cota da meeira. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Homologo o acordo realizado entre as partes, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, visando a finalização do inventário, que servirá de base para o esboço final da partilha. No mais, há questões pendentes de exames, formulada pela inventariante, bem como dos pedidos de venda de bens, devendo, nesse aspecto, o feito vir concluso para um exame mais acurado. No entanto, considerando as necessidades pessoais da meeira e as justificativas apresentadas por seus patronos, entendo viável a liberação da quantia de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), em favor da Sra. MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA, cuja quantia deverá ser devidamente compensada da cota da mesma, a qual deverá ser transferido para a conta de seu advogado, Dr. ERYCSON GRAZIANNY DIAS MEDEIROS, PIX: 032.362.594-00. Defiro, ainda, em favor da Inventariante, Sra. ANGELA KARINA FERREIRA PITEL, a liberação do valor de R$8.870,87 (oito mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), para pagar o boleto emitido pela ACL Assessoria e Cobranças, referente a dívida condominial do apartamento no: 304 da SQS 111, Bloco H – Brasília/DF, o qual deverá ser depositado na conta da inventariante, PIX: 728.388.841-15. Expedidos os alvarás, venham os autos conclusos. Intimados os presentes.” Nada mais havendo, foi encerrada a audiência”. Desse modo, observa-se que a agravante consentiu com a partilha amigável dos bens, bem como se comprometeu a desocupar o imóvel em que atualmente reside, no prazo convencionado pelas partes. Todavia, ultrapassado o prazo previsto no acordo para a desocupação do bem, pretende a agravante descumprir o que restou acordado, ao fundamento de que o imóvel necessita de reformas. Em juízo de cognição sumária, entendo que o acordo vinculou as partes, e, portanto, deve ser cumprido. Com efeito, o estado do imóvel deveria ter sido avaliado ou investigado pela agravante antes de aceitar e de firmar o acordo pactuado, não sendo possível, neste momento processual, se desobrigar da avença firmada e homologada judicialmente. Com efeito, “os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais”, conforme prevê o art. 200, caput, do Código de Processo Civil. Desse modo, não se mostra possível o arrependimento. Sobre a questão, mostra-se importante transcrever os ensinamentos do professor Humberto Theodoro Júnior. Confira-se: “Uma vez, porém, que o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' ( Código Civil, art. 849). (Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I, 57. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1052). (destaquei) Assim sendo, ao que tudo indica, em juízo perfunctório, a agravante deve cumprir o acordo firmado, não sendo possível autorizar, ao arrepio do que foi pactuado entre as partes, que permaneça no bem até a conclusão da reforma ou até a venda de outro imóvel de sua propriedade. Do mesmo modo, entendo, em juízo sumário, que não deve ser autorizado o levantamento da quantia postulada pela agravante, como adiantamento da sua quota parte. Compulsando os autos de origem, verifico que já foi adiantada para a agravante a quantia de R$ 115.000,00 (ID’s 191962557 e 182070102, autos de origem). Além disso, a decisão agravada autorizou a liberação de mais R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da recorrente. Observa-se, ainda, que a agravante, em virtude do acordo de partilha amigável, passou a receber alugueres de um imóvel em nome do espólio. O adiantamento do valor da quota parte do herdeiro é medida excepcional. Todavia, no caso em comento, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a situação excepcional, uma vez que já foram levantadas quantias elevadas pela agravante. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora